Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012866-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO –
MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. O erro material está ao consta na ementa que a sentença foi julgada procedente, sendo que o apelo buscava justamente reformar a sentença para desconstituir ou reduzir a multa aplicada pelo Procon.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 126784687 que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença inalterada.

Alega o embargante em suas razões recursais (id. 127436165), que o r. Acórdão incide em erro material quando afirma, na ementa, que os embargos à execução foram julgados procedentes e teve redução da multa ora discutida, o que não prospera. Isso porque, se, de fato, os embargos tivessem o provimento mencionado, não haveria sequer o interesse recursal dessa embargante.

Forte nestes argumentos,
pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o erro material
.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme id.131695695.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 126784687 que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença inalterada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROCEDENTE
– REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em erro material quando afirma, na ementa, que os embargos à execução foram julgados procedentes e teve redução da multa ora discutida.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito da insurgência recursal,
razão assiste à embargante,
mormente porque, na redação da parte dispositiva do voto condutor, bem como no relatório, constou que o apelo buscava reformar a sentença julgada improcedente, que foi proferida nos embargos à execução, vejamos:

“[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1012866-24.2017.811.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a ementa se adeque ao teor do relatório e do voto condutor do aresto embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim
de sanar o erro material
apontado pelo Embargante para adequar a parte ementa ao teor do voto proferido, passando a ficar assim redigido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
IMPROCEDENTE
– REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022